Tribunal: TJSP
Processo: 1021236-10.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de montagem – Acidente típico – Membro superior esquerdo – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir da data do requerimento administrativo – Juros de mora devidos a partir da citação

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de montagem – Acidente típico – Membro superior esquerdo – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir da data do requerimento administrativo – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente reformada - Recurso voluntário autárquico e oficial parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021236-10.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante FLAVIO
PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
voluntário autárquico e oficial parcialmente providos.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021236-10.2018.8.26.0309 -Voto no 16.145
2
VOTO No: 16.145
APELAÇÃO No: 1021236-10.2018.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ 2a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DRA. DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI
APELANTE: FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: INSS
Acidente do Trabalho Operador de montagem Acidente
típico Membro superior esquerdo Benefício acidentário
Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada
Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do
infortúnio, devido a partir da data do requerimento
administrativo Juros de mora devidos a partir da citação
apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente -
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na
fase de liquidação Sentença sujeita ao reexame necessário
e parcialmente reformada - Recurso voluntário autárquico e
oficial parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 110/112, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Flávio Pereira dos Santos para condenar
o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformado, apela o autor (fls. 118/120), pretendendo a
reforma parcial do julgado, de modo a que o início do benefício corresponda a data
do requerimento administrativo, assim como que o percentual de honorários seja
majorado para 20% do total do débito até a conta de liquidação, de acordo com as
atuais regras processuais, sem a limitação da Súmula 111 do E. STJ, não
recepcionada pela nova ordem ritualística, ou 15% sobre o débito até sentença, como
consagrado pela jurisprudência a respeito. Por fim, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autarquia não foram apresentadas (fls.
125).
Não houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Considero interposto o recurso oficial, posto que a sentença
não é líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes
previstas na lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao
pagamento de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de
valor certo, passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o
conhecimento do reexame necessário é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021236-10.2018.8.26.0309 -Voto no 16.145
3
O recurso voluntário do autor preenche os requisitos legais de
admissibilidade.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, operador de montagem, tem por base a alegação de
que, exercendo sua função perante o empregador mencionado na exordial,
comprometida reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas no
membro superior esquerdo, resultante de acidente de trabalho ocorrido em
24/05/2017, ao ajudar a remover um painel eletrônico pesado, agravada pelas
condições laborais com exigência de esforço excessivo repetitivo. Aduz que teve
indevidamente indeferido pedido administrativo de auxílio-doença. A par disso,
busca, agora, com esta ação, a concessão do benefício adequado acidentário e demais
consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 12), mas sem gozo de auxílio, constando
apenas indeferimento administrativo nesse sentido, apresentado em 31/10/2018 (fls.
9).
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme laudo de fls. 58/74, constatou o
profissional nomeado pelo juízo, ao exame físico, “Dor referido em forma de
queimação durante os movimentos com o ombro esquerdo” (fls. 62).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerando ainda a
documentação médica e administrativa e exames complementares acostados,
“quadro álgico exacerbado, assim como apresenta afecção com alterações
estruturais e de característica crônica, restando evidente que a realização de
atividades laborais que exijam movimentos de com biomecânica de angulações
extremas para o ombro esquerdo” (fls. 69).
Também deixou afirmado que “Resta evidente a existência de
relação entre a luxação vivenciada em 24/05/2017 e o acidente de trabalho”, e que
“a atividade realizada pelo periciando na empresa analisada contribuiu para o
quadro em ombro esquerdo, agiu como concausa” (fls. 68).
Por
fim,
concluiu
que
“o
periciando
apresenta
comprometimento parcial e permanente da capacidade laboral a partir do acidente
narrado, em 24/05/2017” (fls. 70).
Reafirmou isso, de forma incisiva e contundente, nos
esclarecimentos ao laudo de fls. 89/90).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas no membro superior esquerdo do autor, oriundas do acidente do trabalho
ocorrido, as quais o incapacitam para o labor, de modo parcial e permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade. é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021236-10.2018.8.26.0309 -Voto no 16.145
4
anual, que como acessório obrigatório, é incontestável, conforme dispõe o art. 86 e
40 da Lei no 8.213/91, a partir da data do requerimento administrativo, ou seja,
31/10/2018.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores
adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores
supramencionados.
Deste modo, tem-se que, deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021236-10.2018.8.26.0309 -Voto no 16.145
5
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso voluntário autárquico e ao oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator